Tribunal: TJMT
Processo: 0009620-73.2013.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009620-73.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHAEL SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 006.535.301-37 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IMOBILIARIA PETROPOLIS (VÍTIMA), JOAO PAULO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 018.592.661-42 (VÍTIMA), JOSE FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), ODIL SERGIO DE SOUZA - CPF: 442.526.091-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHAEL SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 006.535.301-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– PRELIMINAR – NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS REALIZADOS EM DELEGACIA – REJEIÇÃO – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DO RITO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECONHECIMENTOS CONFIRMADOS EM JUÍZO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE INTERESSE – REPRIMENDA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO ENTRE DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE –
ACUSADO QUE, NO MESMO CENÁRIO, SUBTRAIU PERTENCES DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DE FUNCIONÁRIO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE – CAUSA DE AUMENTO NÃO REVOGADA – CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA – UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – PERTINÊNCIA – DEPRECIAÇÃO DOS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO SOMENTE APÓS A SENTENÇA – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE – MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA –
PENAS REDIMENSIONADAS – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo.

Não há falar em absolvição do apelante pela prática do crime de roubo majorado quando a materialidade e a autoria delitivas resultam satisfatoriamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes das vítimas e pelos reconhecimentos daquele por estas, sem qualquer hesitação ou dúvida, em ambas as fases da persecução penal, sobretudo porque a palavra dos ofendidos, em situações como a dos autos, quando o crime é perpetrado às escondidas, assumem particular relevo no acervo probatório.

As alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo § 2º-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena. Assim, demonstrado pelas provas coligidas aos autos que houve o emprego de 2 revólveres na prática delitiva, independente de apreensão ou perícia, deve ser reconhecida a respectiva causa de aumento.

Se o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, inexiste interesse recursal no pleito defensivo de redução.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, configuram-se maus antecedentes se, na data da sentença, o paciente possuía condenação definitiva por delito anterior. Portanto, se na data da sentença a condenação pelo crime anterior não havia transitado em julgado, não há falar em maus antecedentes.

A violência excessiva empregada pelos autores do roubo, que desferiram diversos golpes de coronhadas na região da cabeça de uma das vítimas, indica maior gravidade da conduta e, por consectário, justifica a exasperação da pena pelo
modus operandi
do delito.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Havendo a subtração de dinheiro
cheques do cofre da empresa-vítima e também do patrimônio pessoal de um dos funcionários dela, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, não há se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por
Michael Siqueira da Silva
e pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da Ação Penal n.

0009620-73.2013.8.11.0042, Código 348717, que condenou o primeiro à pena de 7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 65 dias-multa,
no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, em concurso formal, capitulado no artigo 157, § 2º, incisos II e V, na forma do artigo 70, paragrafo único, ambos do CP.

Preliminarmente,
Michael
suscita a nulidade do reconhecimento realizado em delegacia por inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas ou, em caráter subsidiário, o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, com a redução da reprimenda basilar, a exclusão do rol das vítimas a Empresa Imobiliária Petrópolis, aplicando-se a fração mínima ou próxima da mínima relativa ao concurso formal de crimes, e o estabelecimento do regime inicial semiaberto. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 184185317).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pelo reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo e avaliação desfavorável das circunstancias judiciais referentes aos antecedentes e circunstâncias do crime, com a consequente majoração da pena (Id. 184185312).

As partes apresentaram contrarrazões (Id. 184185322 e 184185318).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e
provimento
do apelo ministerial (Id. 191057198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Como relatado,
Michael
foi condenado à pena de
7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 65 dias-multa,
no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, em concurso formal, capitulado no artigo 157, § 2º, incisos II e V, na forma do artigo 70, paragrafo único, ambos do CP.

Em caráter preliminar,
Michael
suscita nulidade dos reconhecimentos realizados em delegacia por inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...) Provam os autos de Inquérito Policial n. 9620- 73.2013.811.0042 – Código TJ/MT n. 348717 –, que sustenta a presente denúncia que no dia 19 de abril de 2013, por volta das 11:20 horas, NA IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA, SITUADA NO BAIRRO BANDEIRANTES, NESTA URBE E COMARCA, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo não apreendidas nos autos, com unidade de desígnios com outro – comparsa por ora não identificado, em concurso material – 08 vítimas –, o denunciado MICHAEL subtraiu para si:

– de propriedade da empresa-vítima: a quantia em dinheiro de R$4.000,00 (quatro mil reais) e diversos cheques de clientes no valor total de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

– da vítima JOÃO PAULO PINHEIRO DA SILVA: uma aliança de ouro e a quantia em dinheiro de R$100,00 (cem reais).

– de propriedade da vítima ELIETE ALMEIDA DE SOUZA: dois aparelhos celulares.

– de propriedade da vítima ODIL SERGIO DE SOUZA: uma aliança de ouro, um relógio e a quantia em dinheiro de R$210,00 (duzentos e dez reais).

– da vítima LAUDICÉIA MARIA DOS SANTOS: um aparelho celular Samsung.

Também foram vítimas do crime de roubo ora denunciado as pessoas de JOSÉ FERREIRA DA SILVA, ROSÂNGELA FERREIRA DA SILVA e KATIANE BENEDITA DA SILVA, vez que sofreram a grave ameaça exercida com as armas de fogo e, aparentemente, não sustentaram prejuízos patrimoniais.

Desponta dos autos inquisitoriais que o acusado MICHAEL agiu de forma dissimulada como se cliente interessado em compra de apartamento fosse, para, em seguida, anunciar o assalto e ordenar que o portão fosse aberto para a entrada do comparsa não identificado.

Apurou-se que uma das vítimas tentou reagir legitimamente ao roubo, quando o denunciado e comparsa praticaram violência contra ela, consistente em coronhadas na cabeça, socos e chutes, causando-lhe lesão corporal de natureza ainda não especificada, conforme anexo laudo pericial médico de lesão corporal e mapa topográfico, extraídos do sistema eletrônico da POLITEC/MT, a que tem acesso o MINISTÉRIO PÚBLICO/MT, por força de convênio entre as instituições (DOC. 01).

Finalmente, os Assaltantes subtraíram as coisas e foragiram, deixando as vítimas com as liberdades restringidas, porque trancadas numa das salas da empresa vítima. (...)
”
(Id.
184185304, pp. 12-18)

Em relação ao procedimento do reconhecimento de pessoas, o art. 226 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

“
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
”

Esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que o modelo legal de reconhecimento acima descrito não tem caráter cogente, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA A NORMALIDADE DO TIPO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo
.

Não há falar em absolvição do acusado, por insuficiência probatória, quando ele for apontado pela vítima, de maneira segura e coesa, como sendo o autor do crime, e os demais elementos de prova carreados aos autos corroborarem essa convicção.

Quando as consequências do delito extrapolam a normalidade do tipo penal, justifica-se a exasperação da sanção basilar, com fundamento no artigo 59, caput, do Código Penal”
(TJMT, Apelação n. 1001235-32.2021.8.11.0045,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14.2.2023; data da publicação: 17.2.2023).

Na espécie, verifico que o apelante foi reconhecido, por fotografia, na delegacia de Polícia, pelas vítimas Rosângela Ferreira da Silva, Odil Sergio de Souza, José Ferrera da Silva, João Paulo Pinheiro da Silva, Eliete Almeida de Souza e Laudiceia Maria dos Santos, como um dos autores do roubo praticado na Imobiliária Petrópolis, onde trabalhavam (Id. 184185304, pp. 41, 45, 49, 54, 60 e 64).

Destaca-se que os referidos reconhecimentos foram efetivados após o fornecimento das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial aos agentes policiais e descrição das características físicas do suspeito pelos ofendidos [moreno claro, magro, estatura média, aproximadamente 1,70m, aparentava ter entre 22 a 24 anos, usava uma barba desenhada na lateral da maça do rosto], das vestes utilizadas [usava calça jeans, camisa social de botão, sapato preto, relógio dourado] e tatuagem [no antebraço direito, escrito “só Deus pode me julgar”] e somente depois chegou-se à sua identidade, inexistindo qualquer indicativo de que houve indução por parte da polícia para que os ofendidos o apontasse como autor do delito.

Sob o crivo do contraditório, as vítimas Rosângela Ferreira da Silva e Eliete Almeida de Souza confirmaram o reconhecimento do apelante realizado na delegacia de Polícia, afiançando que tiveram certeza da identificação do acusado, sobretudo porque a primeira já havia sido assaltada por ele meses antes e o conhecia do bairro onde uma amiga morava e a segunda visualizou o rosto dele durante a ação criminosa (mídia audiovisual, Id. n. 184185307).

Convém registrar que Rosângela, em um primeiro momento, afirmou não ter reconhecido o apelante, contudo, logo em seguida, no decorrer de seu depoimento judicial, se retratou e revelou tê-lo identificado sem sombra de dúvidas, justificando sua contradição em razão do medo que a aflige, uma vez que ela foi vítima de 3 assaltos em 1 ano, sendo 2 desses perpetrados pelo réu.

Outrossim, observo que o ofendido Odil Sergio de Souza, quando ouvido em juízo, asseverou ter reconhecido o apelante como um dos assaltantes pelas imagens do sistema de segurança da empresa-vítima, esclarecendo que “
viu certinho rosto dele
” (mídia audiovisual, Id. n. 184185307).

Atente-se que fora realizado o Auto de Descrição de Material de Vídeo, no qual consta as características do acusado de uma forma técnica,
in verbis
:

“
O suspeito que adentrou primeiro ao local trajava sapatos pretos, calça jeans azul, camisa manga longa de cor bege, usava relógio, aparentava ser jovem (25-28 anos), ter entre 1,70-1,80m e ser de cor parda. Comparando as imagens deste suspeito com as do nosso banco de imagens, o identificamos como sendo MICHAEL SIQUEIRA DA SILVA o qual foi posteriormente reconhecido pelas vítimas
.”

A propósito, deve ser salientado que em situações como a dos autos, quando o crime é perpetrado às escondidas, os depoimentos firmes e coerentes das vítimas de roubo assumem particular relevo no acervo probatório (N.U 0000828-02.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

Nesse contexto, não apenas deve ser rejeitada a arguição preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico, mas também deve ser rejeitado o pedido absolutório, pois, como suficientemente demonstrado, o acervo probatório é robusto no tocante à autoria do crime ora discutido, conferindo ao julgador a certeza necessária para a condenação do apelante pela prática do delito de roubo majorado.

Por sua vez, o órgão ministerial de primeiro grau pugna pelo reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, sob assertiva de que, apesar da Lei n. 13.654/2018 ter revogado o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, a referida causa de aumento continua a ser figura típica, pois apenas foi deslocada para seu § 2º-A, I.

Tal inconformismo é procedente.

In casu
, o Juízo singular afastou a referida causa de aumento nos seguintes termos:

“(...) Em uma análise rápida e focada ao tema que pertine a presente sentença, constata-se que o emprego de arma de fogo recebeu uma majoração mais elevada, e que o Legislador desconsiderou outros instrumentos como arma (a conhecida “arma branca”) como capazes de majorar a pena.

Contudo, referida majoração somente deverá ser aplicada para os crimes cometidos após a publicação da Lei, uma vez que vigora no Brasil o “Principio irretroatividade de norma incriminadora”, ou seja, não é possível retroagir os efeitos de uma Lei incriminadora que prejudique o réu.

O oposto, porém, é plenamente admissível, ou seja, retroagir os efeitos da Norma, se ela favorecer a situação do Acusado.

Dessa forma, diante da publicação da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2° do art. 157 da Legislação Criminal, e em abono ao Principio Novatio Legis ia Mellius, afasto a majorante de emprego de arma atribuída ao Réu. (...)”

Todavia, as alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo § 2º-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena (TJMT, N.U 0017035-49.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023).

Assim, demonstrado pelas provas coligidas aos autos que houve o emprego de 2 revólveres na prática delitiva, independente de apreensão ou perícia, deve ser reconhecida a causa de aumento do emprego de arma de fogo.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 4 anos de reclusão, por entender favoráveis todas as circunstâncias judiciais.

Portanto, inexiste interesse recursal no pleito defensivo de redução.

A propósito, destaca-se premissa deste Tribunal de Justiça: “
se a pena-base foi aplicada no mínimo legal, inexiste interesse recursal para sua readequação
.” (TJMT, Ap 58118/2018 –
de minha relatoria
– Segunda Câmara Criminal – 13.11.2018)

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
requer a avaliação desfavorável dos antecedentes e circunstâncias do crime, com a consequente majoração da pena.

Em relação aos antecedentes, razão não assiste ao
parquet
, visto que, embora o apelante tenha praticado crime em data anterior ao fato em apuração, verifico que a condenação transitou em julgado somente no dia 17 de fevereiro de 2020 (SEEU N.U 0012710- 26.2012.8.11.0042), ou seja, após a sentença, a qual fora prolatada em 10.12.2018.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
configuram-se maus antecedentes se, na data da sentença, o paciente possuía condenação definitiva por delito anterior
” (HC n. 419.100/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 5/4/2018).

Ora, se na data da sentença a condenação pelo crime anterior não havia transitado em julgado, não há falar em maus antecedentes.

Quanto às circunstâncias do crime, a violência excessiva empregada pelos autores do roubo, que desferiram diversos golpes de coronhadas na região da cabeça de uma das vítimas, indica maior gravidade da conduta e, por consectário, justifica a exasperação da pena pelo
modus operandi
do delito.

Sobre o tema, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.”
(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022 – grifado)

Por seu turno, reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo, opto por utilizá-la nessa etapa da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, conforme autoriza a jurisprudência do STJ (
AgRg no REsp 1886224/PR – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 17.2.2021).

Essa matéria também está consolidada neste Tribunal de Justiça pelo Enunciado Criminal 32 [“
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”].

No que tange ao patamar de aumento da pena basilar, o c. STJ considera razoável e proporcional a elevação em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao roubo [seis anos], por vetorial negativa (HC 576814/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 22.6.2020).

Diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, redimensiono a pena-base do apelante para 5 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da dissimulação, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal [não impugnada pelas partes], a qual preservo para aumentar a pena no patamar eleito pelo juízo singular, qual seja 3 meses.

Ausentes circunstâncias atenuantes, torno provisória a pena de 5 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, incidem duas causas de aumento, a saber: concurso de pessoas e restrição às liberdades das vítimas, mas, como bem destacado na sentença, “
a presença apenas quantitativa destas majorantes não são motivação suficiente para que se altere o quantum da pena, sendo necessário que reste constatado particularidade que indique a necessidade de uma maior reprovação da conduta do agente, o que não se observa no feito, ora em julgamento
” (Id. n. 184185306).

Assim, elevo a pena no patamar mínimo de 1/3 para totalizá-la em 7 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Acerca do concurso formal, a Defesa pugna pelo reconhecimento de crime único “
em relação ao patrimônio da vítima Eliete e bens da Empresa Imobiliária
”, com o afastamento da empresa do rol de vítimas, aplicando-se a fração mínima ou próxima da mínima.

Novamente sem razão.

Guilherme de Souza Nucci leciona que “
quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, provoca dois ou mais resultados típicos, deve ser punido pela pena mais grave, ou uma delas, se idênticas, aumentada de um sexto até a metade, através do sistema da exasperação
” (Código Penal Comentado, 18ª edição, Ed. Forense, pág. 451 – e-book).

No Superior Tribunal de Justiça também é firme o entendimento que “
incide em concurso formal de crimes o agente que, mediante uma só ação, pratica roubo contra vítimas diferentes, haja vista a vulneração de patrimônios distintos”
[...] (AgRg no AREsp n. 1.355.879/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021).

Do contexto dos autos, é possível extrair o dolo do agente de lesionar patrimônios distintos, uma vez que a conduta não se limitou a subtrair o dinheiro e cheques do cofre do estabelecimento comercial (pessoa jurídica), mas também 2 aparelhos celulares de Eliete Almeida de Souza (funcionária do local), o que impede o reconhecimento de crime único.

Nesse sentido, trago precedente semelhante da jurisprudência da Corte Cidadã, verbis:

“(...) Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP (...) Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.992.665/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022)

Logo, impõe-se preservar o concurso formal de crimes (CP, art. 70), na fração de 1/3 escolhida pelo Juízo singular, em razão do número de vítimas [cinco].

Consequentemente, totalizo a pena definitiva do apelante em 10 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 80 dias-multa, no valor mínimo unitário, mantido o regime inicial fechado devido a pena imposta – superior a 8 anos de reclusão – e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP,
art. 33, § 2º, ‘a’, § 3º).

Por fim, quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso dos acusados foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, conheço parcialmente dos recursos interpostos e, nessa extensão,
nego provimento
ao apelo defensivo e
dou provimento parcial
ao recurso ministerial para redimensionar a pena do réu
Michael Siqueira da Silva
a 10 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 80 dias-multa, no valor mínimo unitário, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024